Tribunal: TJDFT
Processo: 0707231-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. REMUNERAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL. VERBA ALIMENTAR. DECURSO DO TEMPO. CARACTERÍSTICA INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. FORMA ESPECÍFICA. ESCRITURA PÚBLICA.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos (artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil) pode ser mitigada em casos excepcionais. Precedentes.
2. É possível a penhora da remuneração do devedor para a satisfação do crédito, desde que observada a teoria do mínimo existencial, ou seja, que lhe seja assegurado percentual suficiente para garantir sua sobrevivência e de seus familiares de forma digna.
3. O decurso do tempo transmuta a natureza da verba originalmente alimentar, que passa a ter característica indenizatória, tornando-se passível de constrição judicial.
4. A lei prevê forma específica para a cessão de direitos hereditários, que deve ocorrer mediante escritura pública, o que denota a invalidade do ato realizado mediante contrato particular de cessão de direitos.
5. Negou-se provimento ao recurso.